Tribunal: TJSP
Processo: 2266229-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para exibição de todo o histórico financeiro do autor. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Decisão reformada. Recurso provido.